Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO DO DEVEDOR. NOVO INADIMPLEMENTO. RENOVAÇÃO DA ORDEM PRISIONAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A prisão civil, como meio coercitivo para compelir o devedor de alimentos a cumprir sua obrigação, encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Trata-se de medida excepcional, que exige a presença dos requisitos previstos no art. 528 do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça já proclamou que a renovação do decreto de prisão civil, no mesmo feito executivo, é possível quando observado o prazo máximo fixado na legislação de regência (art. 528, § 3o, do CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.